Tribunal: TJDFT
Processo: 0007630-97.2007.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0007630-97.2007.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Manifestem-se as partes a respeito dos cálculos apresentados pela d. Contadoria Judicial e lançados no ID 54816816, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Brasília-DF., 18 de janeiro de 2024. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator